Tribunal: STF
Processo: AP 1761
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de FELIPE DA SILVA ZAHAILA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 7/6/2023), imputando ao réu os delitos previstos no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal



    Por meio de expedientes encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT comunicou descumprimentos das medidas cautelares impostas a FELIPE DA SILVA ZAHAILA, nos seguintes termos (eDocs. 26):



    “No entanto, foi juntado a este incidente processual na seq. 63.1. o Ofício de nº 18470/2024/CMEP/SEPS, informando a esta Magistrada que foi detectada a violação do equipamento de monitoramento eletrônico, sendo desativado o cadastro do monitorado em 27/04/2024.”



    Em razão das violação comunicada, em 10/6/2024, decretei a prisão preventiva do réu (petição STF nº 83.628/2024), efetivada em 3/7/2024.



    Na mesma data, a Defesa requereu a revogação da prisão preventiva do réu, aos seguintes fundamentos (eDoc. 40): 



    “(…) ao realizar o seu comparecimento semanal na data de 08/04/2024, qual seja 21 dias antes da expedição do ofício acima descrito, atualizou os dados de endereço e números de telefone no juízo da 2ª Vara Criminal, justamente no intuito de garantir que caso houvesse qualquer irregularidade com o seu monitoramento, que este pudesse ser encontrado não somente no seu endereço como também em seus 02 telefones celulares 



    (…)



    Tal fato por si só, já invalida e anula o disposto no ofício mencionado, pois na data de 27/04/2024, quando detectado a suposta irregularidade no dispositivo, a CENTRAL DE MONITORAMENTO NÃO ESTAVA MUNIDA das informações cadastrais ATUALIZADAS do investigado, informação esta que deveria ter sido apontada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ao receber o ofício com a informação de que não havia o investigado sido contactado, pois conforme demonstrado através das documentações anexas, o mesmo foi perante a este juízo responsável pelo monitoramento a fim de manter seus dados todos atualizados.”



    A defesa do réu juntou aos autos o Processo 2000591-13.2023.8.11.0042, em curso na 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, referente ao acompanhamento das medidas cautelares impostas a FELIPE DA SILVA ZAHAILA, contendo arquivos com “restrição de visualização” (eDoc. 43). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação da autoridade responsável pelo monitoramento do réu, para que apresentasse cópia do Ofício n. 18470/2024/CMEP/SEPS e fornecesse detalhes sobre a tentativa de contato realizada, bem como a intimação do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT para que fornecesse informações detalhadas sobre o cumprimento das demais medidas cautelares impostas pela decisão de 10/3/2023. (eDoc. 52).



    Em resposta, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SEPS/MT) apresentou as seguintes informações (eDoc. 62, fl.15): 



    “Conforme a manifestação da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, subsidiado pela Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas (DESPACHO Nº 60329/2024/CMEP/SESP), encaminhou cópia do Ofício n. 18470/2024/CMEP/SESP, pelo qual comunicou a desativação do equipamento de monitoração eletrônica utilizado pelo monitorado FELIPE DA SILVA ZAHAILA - M87465 (SESP-CAP-2024/103190-A), informando que no dia 27/04/2024, por motivo de violação de uFib (fim de bateria), bem como, a informação encaminhada pela Empresa Spacecom, referente as tentativas de contato realizadas ao r. monitorado (SESP-CAP2024/103242-A). 



    Informa também, sobre o relatório de violações, diário de eventos, histórico do equipamento da data do fato, nos quais comprovam a violação de Fim de bateria, gerada pelo sistema de monitoramento Sac24h (SESP-CAP-2024/103190-A).



    Outrossim, a SAAP, retificou que as informações constante no Ofício nº 18470/2024/CMEP/SESP, de que o equipamento "se encontrava sem comunicação de GPS e GPRS", pois tal situação não procede, tratando-se de um erro de digitação no momento da elaboração do documento (DESPACHO Nº 60329/2024/CMEP/SESP).”



    Após o cumprimento das diligências, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela concessão de liberdade provisória do requerente (eDoc. 67)



    Em 29/7/2024, determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que informasse a data que o réu atualizou os dados de endereço e números de telefone e apresentasse o relatório de comparecimento semanal do réu (eDoc. 69).



    Em 2/8/2024, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT apresentou as informações solicitadas (petição STF nº 94.101/2024). 



    Na mesma data, a defesa do réu FELIPE DA SILVA ZAHAILA reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva (petição STF nº 94.295/2024).



    Por fim, em 9/8/2024, a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez, se manifestou pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão (petição STF nº 97.078/2024). 



    É o relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, que não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    O réu foi preso por decisão proferida em 10/6/2024 em razão do descumprimento das medidas cautelares impostas, mais especificamente em razão do dispositivo estar inativo desde 27/4/2024.



    Quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 90):



    “A prisão preventiva decretada teve como fundamento a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista a informação sobre o descumprimento da medida cautelar de monitoramento eletrônico, de modo que as medidas cautelares alternativas seriam insuficientes.



    No ponto, houve o registro de somente uma violação, consubstanciada na ausência de bateria do aparelho de monitoração eletrônica. Não há, porém, informações indicando que o descumprimento foi proposital, razão pela qual a violação registrada não se revela suficiente para demonstrar, isoladamente, a ausência de responsabilidade do réu no cumprimento das obrigações impostas.



    As demais medidas cautelares, incluindo o comparecimento mensal ao Juízo da Comarca de origem, foram cumpridas, o que indica a disposição do réu em cumprir as condicionantes que foram impostas e aceitas por ocasião da decisão que concedeu sua liberdade provisória.



    A instrução processual encontra-se em regular andamento, sem que se verifique o surgimento de fatos ou elementos novos que possam justificar a manutenção da custódia cautelar contra o denunciado, o que afasta a existência de riscos de interferência na instrução e de ocultação/destruição de provas, recomendando-se a revogação da medida cautelar anteriormente imposta.



    A garantia de aplicação da lei penal poderá ser assegurada por meio da imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    A manifestação é pela concessão da liberdade provisória ao réu, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão”.



    Efetivamente, os documentos comprobatórios remetidos pelo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT comprovam que o réu estava comparecendo regularmente ao juízo em cumprimento às medidas cautelares impostas (eDoc. 74-83), além de ter sido preso no momento do comparecimento semanal no fórum, o que evidencia a ausência do intuito em descumprir as cautelares impostas.



    Ademais, conforme se observa do eDoc. 83, fl. 6, o réu solicitou a atualização de seu endereço para fins de monitoramento eletrônico, o que demonstra uma preocupação com a higidez da medida cautelar, a demonstrar que não pretendia furtar-se ao seu cumprimento.



    Assim, tendo em vista que o réu, de fato, cumpriu as demais medidas cautelares impostas e que a violação indicada, além de isolada, tem fortes indicativos de ter sido originada em problemas técnicos, no presente momento, não se verifica necessária a manutenção da medida cautelar extrema, pois a eficácia da medida extrema já se demonstrou suficiente, podendo ser substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta SUPREMA CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017. 



    Diante do exposto, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA a FELIPE DA SILVA ZAHAILA, CPF nº 009.487.351-80, mediante a imposição cumulativa das medidas cautelares seguintes:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN/MT), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao seguinte endereço: Rua Siri Cavaleiro, nº 21, Quadra 92, Casa 21, Morada da Serra, Cuiabá/MT; CEP: 78.000-000; 



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do réu, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por postagem;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio. 



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de FELIPE DA SILVA ZAHAILA, CPF nº 009.487.351-80, inclusive para apresentação da custodiado ao Juízo da Comarca do endereço que está na denúncia, no prazo de 48 horas.



    Encaminhe-se cópia desta decisão: 



    a) ao Diretor-Geral da Polícia Federal para cumprimento do item (iv), INCLUSIVE PARA ADOÇÃO DE TODAS AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA OBSTAR A EMISSÃO DE QUAISQUER OUTROS PASSAPORTES EM NOME DA INVESTIGADA; 



    b) ao GENERAL COMANDANTE DO EXÉRCITO para cumprimento do item (v) referente ao certificado de registro para atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.



    O não comparecimento semanal determinado no item (ii) desta decisão deverá ser imediatamente informado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, via malote digital, nos autos desta AP 1.761/DF. 



    Encaminhe-se cópia desta decisão à Direção da unidade prisional onde se encontra custodiado o preso e, pelo malote digital, ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para conhecimento e acompanhamento. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente